Tribunal: STF
Processo: HC 71192
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL QUE
   JULGARA PREJUDICADO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACÓRDÃO
   FORMALMENTE TRANSITADO EM JULGADO - REAPRECIAÇÃO POSTERIOR, NO
   ENTANTO, PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR, DESSE MESMO RECURSO
   EM SENTIDO ESTRITO, QUE VEIO A SER PROVIDO, COM O CONSEQÜENTE
   RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA EVIDENTE AO "STATUS LIBERTATIS" DO RÉU
   - PEDIDO DEFERIDO, COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AO CO-RÉU.